Tribunal: TJES
Processo: 5002709-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002709-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: IZILDINHA DIAS FONSECA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002709-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: IZILDINHA DIAS FONSECA E RENATO CARNEIRO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pacífico Construções Ltda., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o nº 0005315-89.2010.8.08.0024, ajuizada por Izildinha Dias Fonseca e Renato Carneiro Soares, em fase de cumprimento de sentença, determinou que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da multa arbitrada em razão do descumprimento da obrigação imposta na sentença, no valor de R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais).

Sustenta que: (1) os agravados ajuizaram a ação de reintegração de posse que tramita em 1ª Instância, a qual foi julgada procedente, reconhecendo o seu direito à posse das lojas comerciais de nº 02 e 07 do Edifício Djalma Alves Pereira, localizado na Rua Moacyr Gonçalves, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, que são de sua propriedade; (2) apesar de ter cumprido a ordem de reintegração de posse, o MM. Juiz de 1º Grau proferiu decisão lhe aplicando uma multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a reintegração não foi cumprida em sua integralidade, pois teria impedindo o acesso dos agravados à área técnica do edifício para a instalação de aparelho de ar-condicionado nos imóveis; (3) comprovou a impossibilidade de atender à pretensão dos agravados, pois o edifício não tem área técnica específica para a instalação de aparelho de ar-condicionado; (4) os agravados já promoveram a instalação dos equipamentos na área externa das lojas; (5) a multa arbitrada atingiu o expressivo valor de R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais), tendo sido reduzida pela metade pelo MM. Juiz de 1º Grau, resultando na obrigação de pagar a quantia de R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais), fixada na decisão recorrida; (6) mesmo com a redução a multa ainda viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando comparada com o valor da causa, fixado em R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais); (7) a multa não pode se tornar mais desejável para a parte do que a própria obrigação principal, como ocorreu neste caso; e (8) em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação a multa deve ser excluída ou reduzida para um valor razoável. Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 950298).

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando que comprovaram o descumprimento reiterado pela agravante da obrigação que lhe imposta na sentença proferida na ação que tramita em 1ª Instância, o que justifica a manutenção da multa arbitrada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5002709-26.2020.8.08.0000

Agravante:
Pacífico Construções Ltda.

Agravado:
Izildinha Dias Fonseca e Renato Carneiro Soares

Relator:
Desembargador

Fábio Clem de Oliveira

VOT
O
VISTA

Eminentes pares,
diante das sustentações orais pelos eminentes advogados das partes,
pedi vista dos autos
eletrônicos

p
ara melhor analisar as nuances fáticas do caso.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
o
eminente Relator
Desembargador Fábio Clem de Oliveira
concluiu
que houve o
descumprimento pela agravante da obrigação que lhe foi imposta na sentença, que determinou a reintegração dos agravados na posse dos imóveis comerciais descritos na inicial, e assegurou o direito de acesso às áreas técnicas do edifício para a realização das instalações de água, energia elétrica e aparelho de ar-condicionado, o que torna
ria
legítima a fixação de multa.

V
otou,
entretanto,
pelo

provimento
parcial

d
o recurso,
para reduzir a multa no valor de R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado, justificando sua redução.

Não obstante o respeitável entendimento do eminente Relator, entendo que a redução por ele proposta se revela
excessivamente
drástica
e acaba por ser
também
desproporcional.

Observo dos autos que as astreintes originalmente
apuradas pelo descumprimento
era
m
de
R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais), e foram, na decisão recorrida, reduzidas para o patamar de
R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais)
pelo juízo originário. Ainda irresignada, a agravante interpôs o presente recurso pretendendo nova minoração.

Embora de fato o valor ainda se revele excessivo, entendo que melhor atende a razoabilidade e proporcionalidade
a redução da multa
adotando como parâmetro
o valor estimado da pretensão, no caso, estampada no valor dado à causa, de R$73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Pelas razões expostas,
com as devidas vênias ao Relator,
divirjo de sua conclusão para

CONHE
CER
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento,

reduzindo a multa de R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais) para
R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002709-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: IZILDINHA DIAS FONSECA E RENATO CARNEIRO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Infere-se dos autos que a sentença que os agravados pretendem cumprir lhes concedeu o direito de posse sobre as lojas comerciais de nº 02 e 07 do Edifício Djalma Alves Pereira, localizado no Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES.

Expedido o mandado de reintegração, o mesmo foi cumprido de forma parcial, pois a despeito de permitir o reingresso dos agravados nos imóveis, a agravante lhes impediu de acessar as demais áreas do edifício para a instalação de energia elétrica, água e ar-condicionado, conforme demonstram os documentos anexados aos autos.

Diante deste fato, o MM. Juiz de 1º Grau determinou a expedição de um novo mandado de reintegração de posse, impondo à agravante a obrigação de permitir o acesso dos agravados
“a todas as áreas técnicas necessárias para a instalação de água, energia elétrica, ar-condicionado e quaisquer instalações próprias do imóvel comercial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

A despeito de ter permitido a instalação de energia elétrica e água no imóvel, a agravante impediu que os agravados acessassem a parte superior do edifício para a instalação de aparelhos de ar-condicionado, sob a justificativa de que o edifício não teria área específica para este fim.

Todavia, o laudo técnico acostado aos autos atesta que a instalação dos aparelhos é possível, ressaltando que foi constatada
“a existência de dutos para a passagem de canos de cobre e fios para a instalação dos condensadores dos aparelhos de ar-condicionado tipo split”.

Consta no laudo, ainda, que
“
A
forma de instalação para a passagem dos dutos foi projetada previamente na planta do prédio,
conforme as normas técnicas brasileiras (ABNT). O local apropriado para o pleno funcionamento dos aparelhos é em cima do prédio, conforme as instalações efetuadas nas outras lojas do mesmo prédio”.

Não obstante, as provas reunidas demonstram a existência de diversos aparelhos instalados pelas demais lojas que funcionam no mesmo edifício.

Destarte, não procede a alegação e que o descumprimento da obrigação imposta na sentença ocorreu pelo fato do edifício não ter área técnica específica para atender à pretensão dos agravados, circunstância que impede a exclusão da multa, sob pena de esvaziar a sua finalidade.

A sentença que reconheceu o direito dos agravados de serem reintegrados na posse dos imóveis transitou em julgado em 06/05/2015 e não foi integralmente cumprida em razão dos obstáculos criados pela agravante, o que obrigou os agravados a realizarem obras na área externa das lojas para concluir as instalações necessárias para o exercício das suas atividades empresariais, conforme comprovam as fotografias anexadas aos autos.

Ressalte-se que a reintegração de posse conferiu aos agravados o direito de usar e gozar dos imóveis, o que implica a realização das instalações necessárias ao seu funcionamento, especialmente em se tratando de imóveis comerciais.

Noutra parte,
a natureza da multa impugnada neste recurso não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

Sua fixação, portanto, ainda que realizada por sentença transitada em julgado, não lhe confere as características inerentes à coisa julgada e não impede que o judiciário volte a analisar a questão, pois, nesta hipótese, não se está rediscutindo o mérito da lide.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida, ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, p. 250).

Nesse sentido é o entendimento prevalecente no C. Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1319708/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

No que se refere valor da multa cominatória, o legislador não estabeleceu qualquer teto. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Considerando que os agravados atribuíram à ação de reintegração de posse o valor de
R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais),
a

multa
fixada pelo MM. Juiz de 1º Grau no valor de
R$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais)
é
excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
decorrendo
que a sua manutenção

viola o
s
princípio
s

constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade
.

É inegável que a conduta da agravante de tomar ciência da sentença e, injustificadamente, descumprir o prazo nela fixado para que os agravados fossem reintegrados na posse dos imóveis e tivessem acesso às áreas técnicas do edifício para realizar as instalações necessárias à sua utilização atenta contra a eficácia da prestação jurisdicional.

No entanto, essa circunstância não pode ser censurada de forma desmedida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, com relevo a expressão econômica da causa e o descumprimento reiterado pela agravante em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, têm-se que a fixação da multa no valor total de 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002709-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: IZILDINHA DIAS FONSECA E RENATO CARNEIRO SOARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL COMERCIAL – DIREITO DE ACESSO ÀS ÁREAS TÉCNICAS DO EDIFÍCIO PARA AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E APARELHO DE AR-CONDICIONADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o descumprimento pela agravante da obrigação que lhe foi imposta na sentença, que determinou a reintegração dos agravados na posse dos imóveis comerciais descritos na inicial, e assegurou o direito de acesso às
área
s
técnica
s

do edifício

para a realização das
instalaç
ões
de água, energia elétrica
e
aparelho de
ar-condicionado
, revela-se legítima a fixação de multa (CPC, art. 537,
“caput”
)
.

2
.
A
natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

3.
É em conseq
u
ência d
o
caráter apenas coercitivo da
multa
que o Código de Processo Civil, em seu art.
537, §1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

4
.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5.
Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa fixada
no valor de
R
$ 402.500,00 (quatrocentos e dois mil e quinhentos reais)
revela-se
excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
justificando sua redução
para R$
10.000,00
(
dez
mil reais)
.

6
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 29 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.